Tribunal: TJMT
Processo: 1003133-49.2024.8.11.0086
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003133-49.2024.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO PAULO OLIVEIRA DE PADUA - CPF: 063.249.501-40 (APELANTE), LUIZ PAULO PEREIRA PECANHA - CPF: 057.078.997-40 (ASSISTENTE), VALDIMIRO FREITAS DE ALMEIDA - CPF: 608.817.273-85 (ASSISTENTE), A SAUDE PUBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1003133-49.2024.8.11.0086

APELANTE: JOAO PAULO OLIVEIRA DE PADUA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. NATUREZA DA DROGA COMO FUNDAMENTO PARA EXASPERAR A PENA-BASE. VALIDADE. AUMENTO DE 1/8 NA PRIMEIRA FASE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o recorrente à pena de 6 anos de reclusão, em regime fechado, e 600 dias-multa, por infração ao art. 33 da Lei n. 11.343/2006, com majoração da pena-base em razão da natureza da droga (cocaína).

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em avaliar a legalidade do aumento da pena-base, com fundamento na natureza da droga, e na fração de 1/8 utilizada para o acréscimo.

III. Razões de decidir

O art. 42 da Lei n. 11.343/2006 estabelece a preponderância da natureza e quantidade da droga sobre as demais circunstâncias judiciais na fixação da pena.

A jurisprudência do STJ valida o agravamento da pena com base na natureza da droga, especialmente aquelas de alto poder viciante, como a cocaína.

A fração de 1/8, calculado sobre o intervalo da pena, aplicada na dosimetria não apresenta ilegalidade, sendo critério aceito pelos Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "É válida a majoração da pena-base no crime de tráfico de drogas em razão da natureza da substância apreendida, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e legítimo o acréscimo de 1/8 calculado sobre o intervalo da pena."

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 42; CP, art. 59.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.521.695/PI; STJ, AgRg no HC n. 787.967/RJ.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1003133-49.2024.8.11.0086

APELANTE: JOAO PAULO OLIVEIRA DE PADUA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por João Paulo Oliveira de Pádua, contra sentença que o condenou à pena de 6 (seis) anos de reclusão, no regime fechado, e 600 (seiscentos) dias-multa, por infração ao art. 33 da Lei n. 11.3432/006 (tráfico de drogas).

Em suas razões, assevera que
“
não obstante a cocaína seja dotada de alto poder viciante, a quantidade da substância apreendida [...] não foi sequer excessivamente elevada, de maneira que se mostra manifestamente desproporcional o aumento da pena-base promovido
”; 2) “
juízo de primeiro grau elevou a pena-base de maneira exacerbada e sem a devida justificativa, não respeitando o parâmetro adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, qual seja, de que para cada circunstância judicial valorada negativamente, a pena-base será acrescida no patamar de 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada ao tipo incriminador
” (Id.

262528353 - pág. 1-9).

C
ontrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
262528355 - pág. 1-10
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo

(Id. 262788289 - pág. 1-4).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1003133-49.2024.8.11.0086

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, a autoria e a materialidade do ilícito não são questionadas no apelo, que se limita a sustentar o desacerto da pena imposta ao réu.

Na primeira fase da dosimetria, o magistrado sentenciante considerou desfavorável a natureza da droga (cocaína), porque seu “
poder de adicção é especialmente nocivo à saúde
” (Id. 262528343 - pág. 5).

Apesar do alegado, o fundamento é idôneo.

O art. 42 da Lei n. 11.343/2006 estabelece que, “
o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
”.

Cleber Masson e Vinicius Marçal doutrinam que, “
em obséquio ao art. 42, não há falar em constrangimento ilegal a ser sanado na hipótese de a pena-base ser fixada acima do mínimo legal com lastro na
quantidade
, variedade e
nocividade [
natureza
]
das drogas apreendidas, argumentos válidos para tal fim
”
(Lei de Drogas Aspectos Penais e Processuais – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2019, pág. 162 –
ebook
).

Os arestos colacionados corroboram o entendimento:

[...] A exasperação da pena-base com fundamento na natureza da droga apreendida, especialmente substâncias de elevado poder viciante, é válida, conforme estabelece o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, que atribui preponderância à natureza e à quantidade do entorpecente sobre as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal. [...] A decisão impugnada está alinhada com a orientação jurisprudencial do STJ e do STF, que reconhecem a possibilidade de exasperação da pena com base na natureza da droga, sem que isso implique violação aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. [...]
(STJ, AREsp n. 2.521.695/PI, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 26/12/2024).

[...] No presente caso, ainda que a quantidade de munição encontrada, a saber, "6 (seis) munições calibre .32", desacompanhadas de qualquer arma de fogo, não seja relevante, o contexto em que se deu a apreensão dos artefatos não autorizava a aplicação do princípio da insignificância, porquanto foram apreendidos 13 compridos de ecstasy, 9g de cocaína e 102g de crack, além de uma balança de precisão e um caderno de anotações da contabilidade do tráfico de drogas. A quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos é fundamento idôneo a justificar o aumento da pena na primeira fase da dosimetria, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 922.255/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024).

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que
“[...]
não
há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor (AgRg no HC n. 787.967/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023)” [...]
(AgRg no AREsp n. 2.559.245/DF, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 10/12/2024, DJe de 13/12/2024.)

Assim sendo, não há ilegalidade no aumento de 1/8 (um oitavo), calculado sobre o intervalo da pena, na primeira fase da dosimetria.

Nesse sentido:

[...] A utilização da fração de 1/6 ou 1/8, por si só, não revela ilegalidade ou desproporcionalidade. [...]
(STJ, HC n. 868.767/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 11/12/2024).

[...] Aplicado pelo Tribunal de origem critério de aumento comumente aceito por esta Corte, qual seja, o de 1/8 do intervalo entre o mínimo e o máximo da pena abstratamente considerados, em virtude da circunstância tida por desfavorável (maus antecedentes), não há qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade a ser reparada. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.578.667/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 16/8/2024).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, desprovejo o recurso, mantendo na íntegra a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025